Tribunal: STF
Processo: Rcl 64896
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em reclamação. Alegada afronta à ADPF 130. Liberdade de expressão e informação. Remoção de conteúdo em portal de notícias. Liminar deferida.



1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada para impugnar decisão judicial que determinou remoção de matéria jornalística publicada em portal de notícias, que noticiava a expedição de mandado de prisão contra deputado federal, em razão do não pagamento total da pensão alimentícia de seus dois filhos.



2. Aparente violação à autoridade do precedente formado na ADPF 130, em que o Supremo Tribunal Federal ressaltou a excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.



3. Caso em que (i) a publicação se fundamenta em decisão judicial, (ii) o próprio portal de notícias ofereceu espaço para o exercício de direito de resposta. Além disso, o envolvido é autoridade pública, o que impõe uma maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo aos direitos da personalidade, diante do interesse público na divulgação da informação.



4. Medida cautelar concedida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por O Estado de S. Paulo S/A contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (Agravo de Instrumento nº 0765002-92.2023.8.18.0000) e determinou a remoção de matéria jornalística, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora.



    2. Narra que publicou, em seu portal de notícias, reportagem que noticia decisão da 1ª Vara de Família de Teresina, que decretou a prisão do deputado federal Jadyel Silva Alencar, em razão do não pagamento total da pensão alimentícia de seus dois filhos, menores de idade. Afirma que, “não obstante a Reclamante tenha divulgado relato objetivo e verdadeiro sobre a execução de alimentos promovida por seus filhos”, o deputado federal ingressou com demanda judicial, visando à remoção do conteúdo.



    3. Embora o juízo de 1º grau tenha indeferido a medida liminar, a autoridade reclamada, no âmbito de agravo de instrumento, deferiu o pleito de antecipação da tutela recursal, para determinar “que as matérias colacionadas ao pedido em questão, sejam retiradas imediatamente dos locais onde foram inseridas, com multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) POR CADA HORA em que as matérias permaneçam, devido aos fatos da exponencial da divulgação dos meios digitais, bem como, determino a proibição de divulgação de qualquer ato do presente processo e que possam comprometer direitos fundamentais do(s) menor(es) envolvido(s) nos processos relacionados”.



    4. O reclamante argumenta que a reportagem está fundamentada em decisão proferida pelo TJ/PI no âmbito da execução de alimentos e, por isso, “a exatidão do relato jornalístico desde logo afasta qualquer possível sensacionalismo”. Alega que a referida decisão constitui censura prévia e viola a plena liberdade de imprensa, em afronta à autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.



    5. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. Entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Quanto à probabilidade do direito, considero plausível a tese de que a decisão reclamada afronta a autoridade da decisão proferida na ADPF 130, por restringir de forma desproporcional o âmbito de proteção das liberdades de expressão e de informação.



    8. De fato, a Constituição de 1988 incorporou sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão e de informação, tendo incluído textualmente, no rol de direitos e garantias fundamentais, as liberdades de manifestação do pensamento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, o acesso à informação e a vedação à censura (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, caput, da Constituição).



    9. De longa data, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem reconhecido o caráter preferencial da liberdade de expressão na Constituição brasileira, por ser elemento essencial para (i) a manifestação da personalidade humana, (ii) a democracia, por propiciar a livre circulação de informações, ideias e opiniões e (iii) o registro da história e da cultura de um povo. Isso significa que, em situações de conflito com outros direitos, o afastamento dessa garantia constitui medida excepcional, sendo o ônus argumentativo atribuído a quem sustenta o direito oposto. Por essa razão, o STF atribui eficácia transcendente aos motivos determinantes da decisão proferida na ADPF 130, reconhecendo a possibilidade de ajuizamento direto de reclamação constitucional para assegurar a liberdade de expressão. Há inúmeros precedentes na linha do acolhimento de pedidos dessa natureza[1].



    10. Na ADPF 130, a Corte reconheceu a não recepção em bloco da Lei de Imprensa do Regime Militar e a vedação constitucional à censura, como regra geral. Esta a decisão invocada como paradigma na presente Reclamação. Seguem transcritos trechos da ementa:



    “[...]



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. (...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    (…) 



    3. (…) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (…) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    (…) 



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado ‘núcleo duro’ da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. (…) Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição (…). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa.



    [...]”



    11. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos no Direito Constitucional. Dediquei estudo específico ao tema[2], em que defendi que oito critérios precisam ser considerados nas ponderações entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, quais sejam: (i) a veracidade dos fatos; (ii) a licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) a personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) o local do fato; (v) a natureza do fato; (vi) a existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) a existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) a preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Tais critérios foram acolhidos pela jurisprudência do STF para a análise de casos concretos que revelem conflitos entre a liberdade de expressão e o direito à intimidade.



    12. Na espécie, a matéria jornalística está amparada em decisão judicial da 1ª Vara de Família da Comarca de Teresina, que contou com o seguinte dispositivo:



    “3.1. Diante do exposto, com base no CPC 528 § 3o c/c a LA 19, acorde com o parecer Ministerial e forte no sentido de que a imunidade formal de que cuida a CFRB 53, § 2o deve ser entendida somente como relativa à segregação penal, sem o condão de obstar a prisão civil por divida de alimentos, decreto a prisão civil do executado Sr. JADYEL SILVA ALENCAR, devidamente qualificado nestes autos, pelo prazo de 90 (noventa) dias, determinando, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no CPC 517.



    3.1.1. A prisão civil ora decretada será cumprida segundo as prerrogativas do executado, vez que detentor do mandato de Deputado Federal.



    3.2. Sendo, entretanto, a prisão civil medida extrema, antes da expedição do respectivo mandado e na hipótese de o executado pretender efetuar o pagamento do debito, remetam-se os autos ao advogado dos exequentes, para atualização da dívida exequenda, consoante disposto no CPC 528, § 7o, em 15 dias.”



    13. Não se trata, portanto, da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Além disso, a reportagem ofereceu espaço para o exercício do direito de resposta, tendo publicado, na mesma matéria, nota de esclarecimento com conteúdo elaborado pelo deputado. Ressalto que a reportagem envolve autoridade pública, o que impõe uma maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo aos direitos da personalidade, diante do interesse público na divulgação da informação.



    14. Apesar dessas circunstâncias, a decisão reclamada determinou a remoção da reportagem, com fundamento no direito de imagem do então agravante. Confira-se: 



    “Analisando os autos, evidencia-se diversas publicações envolvendo o agravante, que é agente político, investido no cargo de Deputado Federal por este Estado, e que teve sua imagem e informações processuais publicadas de forma irracional e abrupta o que por si só´, enseja o que está vaticinado no art. 12 do Código Civil que preleciona “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.”



    Em outro aspecto, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por danos moral ou à imagem (art. 5º, V, CF/88).



    Nesse prisma, a súmula no 403 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, preleciona que quando a imagem não autorizada é divulgada com fins econômicos ou comerciais, o direito a indenização independe de prova do prejuízo, ou seja, é notório que os meios de comunicação envolvidos angariam valores por meios de suas publicações não importando o meio ou dispositivo utilizado.



    Por conseguinte, com o advento da lei geral de proteção de dados pessoais - LGPD (lei 13.709/18), o direito à proteção de dados pessoais passou a ser incorporado à concepção de direitos da personalidade, considerando que a personalidade engloba o conjunto de características que distinguem uma pessoa das demais, isto é, à LGPD estabelece claramente que todo tratamento de dados pessoais deve ter uma base legal nos termos do artigo 7o ou do artigo 11, dependendo se os dados pessoais em questão são apenas dados pessoais ou incluem dados pessoais sensíveis. Podendo a imagem ser considerada um dado pessoal, dependendo do contexto em que é capturada, existem algumas bases legais que podem justificar o seu uso.



    Logo, o agravante tem sua personalidade resguardada pela Constituição Cidadã, isto é, todos nós temos, não é apenas um direito, é o conjunto de atributos que determinam, o que é o homem, de direitos e de deveres que a essa condição de ser humano o garante, de todos os direitos e deveres que disso resultam, passa a ser algo além da simples proteção da personalidade, sendo algo que abrange atributos físicos e as condições que deles advém.



    Desse modo, o agravado não obedeceu de forma justa e pacifica o que a legislação pátria nos condiciona, de modo que, os direitos da personalidade são intransmissíveis, pois não podem ser transmitidos a qualquer pessoa, indisponíveis, irrenunciáveis, não podendo seu titular renunciar ou dispor aos mesmos, impenhoráveis, não podendo ser objeto de penhora, imprescritíveis, ilimitados e etc.”



    15. Por esses motivos, penso que a decisão reclamada aparentemente violou a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto.



    16. Considero presente, ainda, o perigo na demora. A manutenção de ato jurisdicional que restringe injustificadamente a livre circulação de ideias causa danos difusos ao sistema jurídico que precisam ser reparados com a brevidade necessária. Além disso, a decisão reclamada fixou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada hora que a matéria permaneça disponível. Com isso, não se está a menosprezar a honra e a imagem do ofendido, mas a afirmar que esses bens jurídicos devem ser tutelados, se for o caso, com o uso de outros instrumentos de controle a posteriori, que não importem em restrições à livre circulação de ideias, tais como a retificação, a retratação e a responsabilização civil ou penal.



    17. Pelas razões expostas, em juízo cautelar sumário, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, concedo a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    18. Comunique-se, com urgência a autoridade reclamada. 



    19. Após, remetam-se os autos ao eminente relator.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente



    Notas:



    [1] Ver, e.g.: Rcl 18.638-MC e Rcl 18.687, sob a minha relatoria; Rcl 18.735 e Rcl 18.746-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 18.566-MC, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 18.290, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 16.434-MC, Rel.Min. Rosa Weber, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; Rcl 18.186-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; e Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



     



    [2] Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação, In: Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129.